Tribunal: STF
Processo: ARE 1497037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAIXA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Americana. Fazenda Salto Grande. Rio Jaguari. Reservatório da PCH Salto Grande. Áreas de preservação permanente. Desocupação, demarcação e recomposição. Reserva legal. Instituição, demarcação, averbação e recomposição. 



    1. Sentença. Vícios. A juíza apreciou as diversas questões que lhe foram submetidas de acordo com seu livre convencimento e não se entrevê os vícios alegados pela ré; de qualquer forma, as alegações de contradição, omissão e erro material envolvem questões de mérito e com ele serão apreciadas. Preliminar rejeitada. 



    2. Legitimidade passiva. Proprietária. A propriedade ou domínio de fato da Fazenda Salto Grande pertence à JUPEM S/A Participações e Empreendimentos, que responde pela manutenção e recomposição da vegetação situada em área de preservação permanente e reserva legal e pela adequação e regularização ambiental do imóvel rural, conforme art. 7º e 17 da LF nº 12.651/12 e art. 4º, 'caput', 28 e 29 da LE nº 15.684/15. Preliminar rejeitada. 



    3. Legislação aplicável. A ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000 foi julgada pelo Órgão Especial, 5-6-2019 e 7-8-2019, Rel. Jacob Valente, com declaração de inconstitucionalidade apenas dos §§ 1º e 3º do art. 12 e § 2º do art. 17 da LE nº 15.684/15, não relacionados à espécie; e o art. 43 da vigente LE nº 15.684/15 expressamente revoga a LE nº 9.989/98. As alegações do Ministério Público estão superadas e ao caso se aplicam as disposições das LF nº 12.651/12 e LE nº 15.674/15. 



    4. Conservação do solo. A ação tem como objetivo a recomposição da vegetação ambientalmente protegida da Fazenda Salto Grande; e nada indica a existência de relevantes processos erosivos a serem combatidos e remediados. No mais, o 'expert' não observou a utilização de agrotóxicos ou fertilizantes que contradissesse as boas práticas. Inexiste fundamento para a condenação pretendida, sem prejuízo da adoção das providências necessárias se no curso do cumprimento da sentença o órgão ambiental competente assim recomendar. 



    5. Reserva legal. Providências. Responsabilidade. A obrigação de elaborar o projeto de localização, demarcar e averbar a reserva legal nas matrículas e transcrições dos imóveis que a compõem ou registrá-la no CAR, conforme § 4º do art. 18 da LF nº 12.651/12 é exclusivamente da proprietária, pois ligada à propriedade e ao poder de dispor, e não se estende à arrendatária; mas não se confunde com o dever de recomposição da vegetação, obrigação ambiental mais abrangente, nos termos dos art. 3º, IV e 14, § 1º da LF nº 6.938/81, e que recai sobre todos os que contribuíram de forma direta ou indireta para a ocorrência do dano ambiental. 



    6. Reserva legal. Compensação em outro imóvel. A compensação da reserva legal em outro imóvel é admitida pelo art. 66 da LF nº 12.651/12 e deve ser requerida ao órgão ambiental competente, incumbido da avaliação quanto à possibilidade e adequação ambiental. As corrés não podem ser tolhidas, neste momento, da possibilidade de compensação da área, cuja adequação e legalidade serão vistas no da sentença. 



    7. Cursos d'água. Nascente. APP. Largura. Às nascentes e olhos d'água perenes, se existentes, aplica-se o raio mínimo de cinquenta metros, a teor do inciso IV do art. 4º da LF nº 12.651/12, pois não demonstrada a adequação do caso à hipótese prevista no § 5º do art. 61-A do Código Florestal; e aos cursos d'água natural, perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros, aplicam-se as metragens discriminadas nas alíneas do art. 4º, I da LF nº 12.651/12, a depender a largura do curso d'água. 



    8. Reservatório da PCH Salto Grande. APP. LF nº 12.651/12, art. 62. A Seção II da LF nº 12.651/12 dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e nesse contexto, a existência de área consolidada, deve ser visto seu art. 62, disposição transitória que reduziu a área de proteção no entorno dos reservatórios de água em áreas rurais em que exista ocupação antrópica anterior a 22-7-2008 com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris; mas as rés admitem não haver no local ocupação antrópica consolidada preexistente a 22-7-2008. A exceção prevista no art. 62 da LF nº 12.651/12 não se aplica à espécie. 



    9. Reservatório da PCH Salto Grande. APP. Largura. O art. 4º, III da LF nº 12.651/12 estabelece área de preservação permanente no entorno de reservatórios de água naturais ou artificiais conforme indicado na licença ambiental do empreendimento; e o art. 5º, 'caput' prevê que a faixa mínima deve ser de trinta metros e a máxima de cem metros, quando em área rural, a depender da licença ambiental. Inexistindo demonstração de que o licenciamento ambiental da PCH Salto Grande estabeleça faixa menos restritiva, as rés deverão demarcar, recompor e preservar faixa de 100 metros no entorno do reservatório d'água artificial, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela sentença. Inaplicação ao caso das revogadas LM nº 4.676/08 e 5.998/16. 



    10. Regeneração natural. Obrigações de não fazer. A sentença discrimina as medidas a serem adotadas pelas corrés para as áreas de preservação permanente e reserva legal da Fazenda Salto Grande; e, ao estabelecer os parâmetros de atuação, implícita fica a impossibilidade de agir de forma distinta, tornando-se desnecessário elencar os métodos de recomposição não contemplados pela ordem (como a regeneração natural de espécies nativas) e as condutas vedadas às corrés (obrigações de não fazer). 



    11. Arrendatária. Obrigações. As obrigações em que condenadas as rés são solidárias, pois proprietária e arrendatária contribuíram para a degradação ambiental, e de ambas o cumprimento pode ser exigido. Observa-se, apenas, que a obrigação de preservar as áreas recuperadas recai sobre a arrendatária somente enquanto viger o contrato de arrendamento celebrado com a proprietária. 



    12. Incêndio. Áreas afetadas. Qualificação jurídica. A qualificação jurídica das áreas atingidas por incêndio em 2005 é irrelevante para o deslinde da controvérsia; e a insurgência das corrés recai sobre afirmação que consta apenas do relatório, elemento da sentença desprovido de conteúdo decisório. 



    13. Áreas ocupadas. MST. Recomposição. O Poder Judiciário deferiu a reintegração da proprietária na posse da área irregularmente ocupada por terceiros, medida temporariamente suspensa por ordem da instância superior, mas prestes a ser consumada. Não há razões para excluir aludida área dos efeitos da sentença; e eventual óbice ao cumprimento das obrigações ou modificação do contexto fático deverá ser reportado ao juízo, que analisará com sabedoria e sensibilidade. 



    14. Dano moral coletivo. Indenização. A indenização do dano moral é incompatível com a reparação do interesse difuso; ainda que se adote posição mais flexível, não há prova do dano moral coletivo que decorra do uso de área há anos dedicada ao plantio de espécies não nativas. 



    15. Restrições fiscais. Não há fundamento legal nem razão para proibir que as rés obtenham incentivos fiscais, créditos e financiamento; a providência as penaliza desnecessariamente e não contribui com o cumprimento da decisão. 



    16. Multa cominatória. A rigorosa multa arbitrada na sentença destoa do valor e da periodicidade usualmente estabelecidos pela Câmara, pelo que não comporta a majoração pretendida pelo Ministério Público; de qualquer forma, o valor poderá ser majorado ou minorado pelo juiz, nos termos do art. 537 do CPC, a depender do desenrolar do caso. 



    17. Verbas de sucumbência. Não houve arbitramento de honorários advocatícios, pois impróprios às ações civis públicas; e as corrés, majoritariamente sucumbentes, arcam com o pagamento das custas e despesas do processo, a teor dos art. 18 e 19 da LF nº 7.347/85 e art. 82 e 86, parágrafo único do CPC. Parcial procedência. Recursos das corrés e do Ministério Público providos em parte, com observações.” (e-doc. 310, p. 2-4). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 327 e 334).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, 5º ,“caput”, incs. XXIII, XXXV e XXXVI; 129, inc. III; 170 , “caput”, incs. III e VI; 186, incs. I e II; 225, “caput”, § 1º, incs. I, II, III e VII, e 3º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o caso merece seja respeitado o termo de ajustamento firmado com força no art. 5º § 6º da LACP – Lei 7.347/85, que implica no reconhecimento de ‘ato jurídico perfeito’ e seja aplicada a legislação anterior – Lei 4.771/65 – e não a constante da decisão – Lei 12.651/12” (e-doc. 352, p. 18).



    3.2. Afirma que “o caso aqui analisado apresenta um ponto fundamental que exige que a metragem da APP seja de 200 metros e que todo o comando judicial respeite essa metragem e tenha por base, se necessário, o anterior Código Florestal – Lei 4.771/65 - e a Lei Estadual 9.989/98”, e que, “inclusive, a resposta do perito a quesito formulado pela embargada Ester (fl. 1.683), bem ilustra este questionamento, pois afirma que a metragem a ser observada, considerada a legislação anterior, quando da elaboração do termo de compromisso, é de 200 metros” (e-doc. 352, p. 19-22).



    3.3. Salienta que “a controvérsia reside sobre a possibilidade de se aplicar o novo Código Florestal – Lei 12.651/12 - a termo de compromisso lavrado anteriormente. E a resposta é evidentemente negativa. Isto porque estamos diante de ato jurídico perfeito, que impede seja aplicada a nova legislação” (e-doc. 352, p. 23).



    3.4. Sustenta que ”é imperioso arbitrar os danos ambientais irrecuperáveis e o prejuízo ambiental ocorrido pelos anos de degradação ocorrida, condensando o proveito econômico, o dano moral coletivo e a mais valia obtida, conjugada com o caráter pedagógico da reprimenda, a serem suportados também solidariamente pelas empresas requeridas” (e-doc. 352, p. 35). 



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “que o recurso não seja conhecido ou, subsidiariamente, lhe seja negado provimento, mantendo-se o v. acórdão recorrido” (e-doc. 357, p. 20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 375).



    6. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta que “não houve qualquer abordagem de legislação infraconstitucional, mas, sim, violação a preceitos constitucionais, de forma direta e não reflexa”, e que, “no recurso não se pretende, nem ocorre discussão fático-probatória, porque não estamos discutindo os fatos e o material probatório existente. Ao contrário, estamos discutindo a aplicação da legislação de regência a fatos e provas incontroversos” (e-doc. 381, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (ato jurídico perfeito, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nacionais nº 12.651, de 2012, e nº 4.771, de 1965, Leis estaduais nº 15.684, de 2015, nº 9.989, de 1998, e nº 15.674, de 2015, e Leis municipais nº 4.676, de 2008, e nº 5.998, de 2016, e do Termo de Ajuste firmado com o Ministério Público. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “O Ministério Público sustenta que ao caso se aplica a LE nº 9.989/98 em razão do efeito repristinatório decorrente da decisão proferida em 30-5-2016 pelo Des. Sérgio Rui nos autos da ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000, Órgão Especial, que suspendeu a vigência e eficácia da LE nº 15.684/15. 



    No entanto, a ADI nº 2100850-72.2016.8.26.0000 foi julgada pelo Órgão Especial, 5-6-2019 e 7-8-2019, Rel. Jacob Valente, v.u., com declaração de inconstitucionalidade apenas dos §§ 1º e 3º do art. 12 e § 2º do art. 17 da LE nº 15.684/15, não relacionados ao caso dos autos, declarados constitucionais os demais dispositivos mencionados, sem notícia de concessão de efeito suspensivo ou ativo ao RE nº 1.253.638-SP, Rel. Luiz Fux; e o art. 43 da vigente LE nº 15.684/15 expressamente revoga a LE nº 9.989/98. Em suma, as alegações do Ministério Público estão superadas e ao caso se aplicam as disposições da LF nº 12.651/12, como estabelecido na sentença, e da LE nº 15.674/15.



    (...)



    A ação tem por objetivo primordial a recomposição da vegetação ambientalmente protegida da Fazenda Salto Grande (APP e reserva legal); e, embora genericamente mencionadas na inicial, nada nos autos indica a existência de relevantes processos erosivos a serem combatidos e remediados, de que as rés cuidarão no interesse do próprio negócio. Acresce que o perito, ao ser questionado se o procedimento adotado pela Usina Açucareira Ester S/A para utilização de agrotóxicos e/ou fertilizantes estaria de acordo com as normas aplicáveis e as práticas do setor, afirmou que durante a vistoria não observou nenhum fator que contradissesse as boas práticas (fls. 1670/1708). Tais elementos denotam inexistência de fundamento para a condenação pretendida, sem prejuízo da adoção das providências necessárias se no cumprimento de sentença o órgão ambiental assim recomendar.



    (...)



    Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, conforme art. 12, 'caput' da LF nº 12.651/12; e no caso dos autos a área deve corresponder ao percentual mínimo de 20% do imóvel, nos termos do inciso I do art. 12 do Código Florestal. A obrigação de elaborar o projeto de localização, demarcar e averbar a reserva legal nas matrículas e transcrições dos imóveis que a compõem ou registrá-la no CAR, conforme § 4º do art. 18 da LF nº 12.651/12 é exclusiva da proprietária, pois ligada à propriedade e ao poder de dispor, e não se estende à arrendatária.



    A Usina Açucareira Ester S/A tem razão, mas apenas em parte; as obrigações acima descritas não se confundem com a recomposição da vegetação, obrigação ambiental mais abrangente nos termos dos art. 3º, IV e 14, § 1º da LF nº 6.938/81 e que recai sobre todos os que contribuíram de forma direta ou indireta para a ocorrência do dano ambiental. Assim, a obrigação de recompor a área de reserva legal, direcionada apenas à proprietária no julgamento do AI nº 2036531-95.2016, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 7-7-2016, Rel. Torres de Carvalho, v.u., fica neste momento estendida à arrendatária e possuidora direta do imóvel enquanto continuar o uso e a posse direta da área.



    (...)



    A sentença condenou as corrés na obrigação de demarcar, recompor e restaurar as áreas de preservação permanente da Fazenda Salto Grande, estabelecendo a faixa de cinquenta metros; mas a condenação é imprecisa e as corrés têm razão em parte quanto a isso. Às nascentes e olhos d'água perenes, se existentes (como conjecturam as próprias corrés), aplica-se o raio mínimo de cinquenta metros, a teor do inciso IV do art. 4º da LF nº 12.651/12, pois não demonstrada a adequação do caso à hipótese prevista no § 5º do art. 61-A do Código Florestal; e aos cursos d'água natural, perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros, aplicam-se as metragens discriminadas nas alíneas do art. 4º, I da LF nº 12.651/12, a depender a largura do curso d'água.



    (...)



    O art. 2º, 'b' da LF nº 4.771/65 de 15- 9-1965 instituiu a área de preservação permanente ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios naturais ou artificiais, mas sem estabelecer a dimensão da área protegida. A Resolução CONAMA nº 4/85 de 18-9-1985, revogada pela Resolução CONAMA nº 303/02 de 20-3-2002, estabelecia no art. 3º, 'b', II serem reservas ecológicas (seguindo a denominação dada no art. 18 da LF nº 6.938/81, revogado pela LF nº 9.985/00) a vegetação situada em faixa marginal de 30 metros para os reservatórios naturais ou artificiais situados em área urbana e de 100 metros para os situados em área rural, exceto os corpos d'água com até vinte hectares de superfície cuja faixa marginal era de 50 metros. A Resolução CONAMA nº 302/02 de 20-3-2002 dispõe sobre os parâmetros, definições e limites da área de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; o art. 3º define a área de preservação permanente comlargura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de 30 metros em área urbana consolidada e de 100 metros em área rural (inciso I); e o § 1º possibilita a ampliação ou redução desses limites, observado o mínimo de 30 metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório estiver inserido, se houver.



    (...)



    Não há que falar em indenização por dano moral. O dano moral é fato e depende de prova; e ainda que se admita a indenização do dano moral coletivo, tal dano há de decorrer de da conduta anormal do ofensor e ou da extensão do dano ambiental causado, de suas consequências, de seu prolongamento no tempo, não apenas e unicamente do fato em si. Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência: (...)



    A caracterização do dano ambiental coletivo 'in re ipsa', como dizem alguns, depende da especial natureza do dano e de sua justificativa nos autos, aqui inexistente. Não há razão para tal condenação.



    (...)



    O voto é pelo provimento em parte dos recursos das corrés para afastar a obrigação da arrendatária de apresentar projeto de instituição da reserva legal e determinar a aplicação das metragens previstas nas alíneas do art. 5º, I da LF nº 12.651/12 para as áreas de preservação permanente de curso d'água da Fazenda Salto Grande, a depender de sua largura, com as observações de que a obrigação de preservar as áreas recuperadas recai sobre a arrendatária somente enquanto viger o contrato de arrendamento celebrado com a proprietária e eventual óbice ao cumprimento das obrigações em razão da ocupação de parte do imóvel por terceiros estranhos à lide deverá ser submetido ao juízo, na fase de cumprimento de sentença; e pelo provimento em parte do recurso do Ministério Público para estabelecer em 100 metros a faixa da área de preservação permanente da Represa Salto Grande, com as observações do acórdão quanto às medidas para conservação do solo e à compensação da reserva legal em outro imóvel.” (e-doc. 310, p. 10-21).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (RE nº 1.268.531-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.358.196-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 1º/12/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.”



    (ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator